Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DURANTE INATIVIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, afastando a cobrança de mensalidades relativas ao período de inatividade da apólice de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se aplicando a alegações de incoerência com decisões anteriores ou questões probatórias incompatíveis com o rito. Já a omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso.
5. A delimitação exata do período de inatividade demanda instrução probatória específica, própria da ação de conhecimento, não sendo exigível em sede de agravo de instrumento ou embargos de declaração.
6. O acórdão embargado julgou com base nas peças constantes dos autos, sem considerar fatos ou documentos supervenientes, respeitando o contraditório e a regularidade processual.
7. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.